Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012010-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODIL AKERLEY DA COSTA - CPF: 353.723.971-87 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ODIL AKERLEY DA COSTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS de no 1012010-21.2021.8.11.0041, movida em desfavor de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por conta do benefício da assistência judiciária (ID 160411200).

Em breve síntese, nas razões do recurso (ID 160411201) o apelante sustenta, em suma, que o boleto fraudado de parcela do financiamento foi emitido por conta de vazamento dos seus dados permitido pela instituição financeira, pois recebeu em seu WhatsApp boleto idêntico ao fornecido no site do apelado.

Atesta a culpa objetiva do banco apelado que deve responder pela repetição de indébito e, também, pela reparação moral, devendo ser considerada a hipossuficiência do consumidor.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que o banco litigante seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais no valor indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 160411205 por meio das quais o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelante protesta pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude no pagamento de boleto recebido por aplicativo de WhatsApp.

Referem que a responsabilidade civil das demandadas decorre do vazamento dos seus dados pessoais e contratuais, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que culminou por acarretar na geração e pagamento do boleto fraudado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, restou evidenciado que o recorrente buscou meios não oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo (aplicativo de WhatsApp) e ainda forneceu todos os dados pessoais, valor da parcela e data de vencimento e, mesmo informado que o destinatário não seria a instituição credora, mas outra instituição financeira, realizando o pagamento ao terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelos próprios recorrentes nos autos.

Veja que no contrato firmado entre as partes restou estipulado, quanto a emissão dos boletos bancários eletrônicos, que seriam encaminhados exclusivamente via email ou site, com as devidas instruções quanto à emissão, ficando ciente o devedor que os boletos poderiam ser obtidos a qualquer tempo no site da instituição financeira.

Assim, não observando o apelante os termos contratuais e ao realizar negociação por meio de contato por aplicativo WhatsApp, forneceu todos os dados e contribuiu diretamente para o golpe do boleto fraudado, o que afasta qualquer responsabilidade do demandado e cai por terra a alegação de que houve vazamento de dados.

O apelante deveria ter tido a cautela de entrar em contato com a empresa requerida confirmando a emissão de boleto, seja por meio telefônico, chat de atendimento ou e-mail, para se certificar da origem lícita do documento, mas não demonstrou qualquer ato nesse sentido, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude.

Acrescente-se, ainda, que o autor, ora apelante, não comprovou falha na prestação de serviço do réu, ora apelado, de que a fraude teria ocorrido internamente na instituição financeira.

Cumpre destacar que o art. 14, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Desta forma, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços por parte do demandado, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e em ressarcimento do valor adimplido indevidamente no boleto fraudado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.” (TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por conta do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023